Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-95.2017.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-95.2017.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: C. N. F. DA PAIXAO E CIA LTDA

Advogado(s)
:
OTEMAR DE OLIVEIRA CRUZ, GIULIANO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

APELADO: MUNICIPIO DE CARAVELAS e outros

Advogado(s)
:
ADAUTO RONALDO AZEVEDO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA E REGULAR LIQUIDAÇÃO DA DESPESA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos pelo Município de Caravelas, extinguindo a execução de título extrajudicial fundada em contratos administrativos de prestação de serviços de transporte escolar e de saúde, sob o fundamento de inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação diante da falta de comprovação de regular liquidação da despesa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se a falta de intimação específica da exequente para apresentar impugnação aos embargos à execução acarreta nulidade por cerceamento de defesa, quando a sentença extingue o feito com base em matéria cognoscível de ofício; e b) definir se o crédito decorrente de contrato administrativo sem a comprovação de prévia e regular liquidação da despesa pública ostenta certeza, liquidez e exigibilidade para aparelhar execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

3
.
A ausência de intimação da exequente para impugnar os embargos à execução não gera nulidade processual quando o ato não resultar em prejuízo efetivo. A matéria examinada na sentença versa sobre a inexequibilidade do título executivo, que constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e prescinde de dilação probatória, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4.
No regime da despesa pública, a execução de obrigações contratuais contra a Fazenda Pública exige a estrita observância das etapas previstas na Lei nº 4.320/1964. O contrato administrativo, ainda que considerado título executivo extrajudicial por força do artigo 784, inciso II, do Código de Processo Civil, necessita da demonstração fática da realização da despesa, que se concretiza apenas com a regular liquidação.

5. A mera apresentação de notas fiscais sem o devido empenho, liquidação e ateste de recebimento definitivo dos serviços por agente público competente retira do título a liquidez, a certeza e a exigibilidade necessárias para o processo de execução. A ausência do procedimento formal de liquidação da despesa pública impede a cobrança direta pela via executiva, remetendo a discussão para a via cognitiva apropriada.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso conhecido e não provido, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Tese de julgamento:
"O crédito decorrente de contrato administrativo que não tenha sido objeto de prévia e regular liquidação da despesa pública, nos moldes da Lei nº 4.320/1964, carece de certeza e exigibilidade indispensáveis para amparar execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública."

.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 62 e 63; Código de Processo Civil, arts. 278, 485, § 3º, 783, 784, II, e 910.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8000220-95.2017.8.05.0050
, em que figura como Apelante
C. N. F. DA PAIXÃO E CIA LTDA - ME
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE CARAVELAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação,
REJEITAR À
PRELIMINAR
de cerceamento de defesa do recurso e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o processo de execução 8001017-08.2016.8.05.0050, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA